Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0733483-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA NOVAIS BRITO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO CETELEM S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de setembro de 2023